Tribunal: TJDFT
Processo: 0718767-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718767-46.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA EMBARGADO: GLAUCIA NAZARE DE CARVALHO, I. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: GLAUCIA NAZARE DE CARVALHO D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA contra GLAUCIA NAZARE DE CARVALHO e I. C. S. em face de Acórdão (ID 15763690) que deu provimento ao Recurso Adesivo interposta por GLAUCIA NAZARE DE CARVALHO e I. C. S. e negou provimento ao Recurso de Apelação apresentado por FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se ambas as partes Embargadas para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, remetam-se os autos para o Ministério Público diante do interesse de incapaz. Com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de julho de 2020 15:15:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador